Tribunal: TJSP
Processo: 2207414-07.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Decisão concedeu a tutela antecipada, para determinar a manutenção do autor e da dependente no plano, nas mesmas condições anteriores, mediante o pagamento da integralidade da mensalidade, limitada ao importe cobrado quando vigente o contrato de trabalho. Recurso da operadora e da ex-empregadora. Direito do plano de saúde de cobrar o valor integral

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Decisão concedeu a tutela antecipada, para determinar a manutenção do autor e da dependente no plano, nas mesmas condições anteriores, mediante o pagamento da integralidade da mensalidade, limitada ao importe cobrado quando vigente o contrato de trabalho. Recurso da operadora e da ex-empregadora. Direito do plano de saúde de cobrar o valor integral resguardado pela r. decisão agravada, desde que correspondente à soma do valor exigido dos funcionários ativos, com a cota custeada pela empregadora. Definição sobre a legalidade ou não dos valores cobrados ocorrerá na ocasião do julgamento do mérito da ação originária. Diante do aumento, em princípio, expressivo praticado pelo plano de saúde, razoável a manutenção da r. decisão agravada, a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação ao autor e à dependente, sem prejuízo de posterior reavaliação, se o caso. Multa astreinte mantida, eis que destinada a garantir o cumprimento da medida judicial, nada obstando eventual reconsideração, nos termos do artigo 537 do CPC.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000270492
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2207414-07.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ e ITAÚ UNIBANCO S/A, é agravado SILVIO
FRANCISCO OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2207414-07.2018.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 2/5
VOTO No 10705
No Processo - Classe:
2207414-07.2018.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Douglas Iecco Ravacci
Partes:
Agravantes: Fundação Saúde Itaú e Itaú Unibanco S/A
Agravado: Silvio Francisco Oliveira
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Decisão
concedeu
a
tutela
antecipada,
para
determinar
a
manutenção do autor e da dependente no plano, nas
mesmas condições anteriores, mediante o pagamento da
integralidade da mensalidade, limitada ao importe cobrado
quando vigente o contrato de trabalho. Recurso da
operadora e da ex-empregadora. Direito do plano de saúde
de cobrar o valor integral resguardado pela r. decisão
agravada, desde que correspondente à soma do valor
exigido dos funcionários ativos, com a cota custeada pela
empregadora. Definição sobre a legalidade ou não dos
valores cobrados ocorrerá na ocasião do julgamento do
mérito da ação originária. Diante do aumento, em
princípio, expressivo praticado pelo plano de saúde,
razoável a manutenção da r. decisão agravada, a fim de
evitar dano irreparável ou de difícil reparação ao autor e à
dependente, sem prejuízo de posterior reavaliação, se o
caso. Multa astreinte mantida, eis que destinada a garantir
o cumprimento da medida judicial, nada obstando eventual
reconsideração, nos termos do artigo 537 do CPC.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação Itaú
Saúde e pelo Banco Itaú contra a decisão de fls. 35/36 dos autos da Ação de Obrigação
de Fazer, na qual o D. Magistrado deferiu a tutela antecipada para obrigar a operadora a
manter o autor e a dependente no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura
proporcionadas antes da aposentadoria, desde que assumida a totalidade do pagamento
mensal, limitando o reajuste a 100% do valor anterior, sob pena de multa de R$
5.000,00 por mês de descumprimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2207414-07.2018.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 3/5
Os recorrentes argumentaram que, quando empregado, o autor
contribuía com apenas 3% da respectiva remuneração mensal e que, com a
aposentadoria, o valor total para duas vidas passou a ser de R$ 4.076,35, não havendo
ilegalidade na cobrança.
Além disso, a operadora havia unificado as carteiras de ativos e
inativos a partir de dezembro de 2015, razão pela qual os aposentados deveriam custear
o valor integral do plano.
Afirmaram, ainda, ser desnecessária a fixação da multa, cujo valor
seria exorbitante.
Em consequência, postularam a suspensão dos efeitos da decisão e, ao
final, a respectiva reforma.
A liminar recursal foi indeferida no despacho de fls. 141/142,
manifestando-se em seguida o autor, em contraminuta, pleiteando o não provimento do
recurso (fls. 144/147).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
O autor recorrido (nascido aos 28/08/1962) trabalhou na instituição
financeira recorrente por 37 anos de 1980 a 2017 e postulou o direito à permanência
no plano de saúde por ela fornecido, na forma do artigo 31 da Lei 9.656/98, impugnando
os aumentos praticados pela operadora correquerida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2207414-07.2018.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 4/5
Aliás, a esposa do recorrido também era dependente do plano durante
a vigência do contrato de trabalho, arcando com as mensalidades para as duas vidas no
importe de R$ 753,00.
Porém, após o desligamento o montante passou a ser de R$ 4.076,35.
Em consequência, postulou na petição inicial a manutenção no plano
de saúde, nas mesmas condições oferecidas na vigência do contrato de trabalho, pelo
valor que arcava quando estava na ativa somado à parcela de custeio da empregadora.
A r. decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência, nos
termos já relatados, devendo ser mantida, em que pesem os argumentos das recorrentes.
Com efeito, o direito do plano de saúde de cobrar o valor integral já
foi resguardado pela r. decisão agravada, desde que o total correspondesse à soma do
valor exigido dos funcionários ativos com a cota custeada pela empregadora, devendo
ser observadas as regras da Lei no 10.741/2003.
Aliás, pelo menos neste momento processual, a análise deverá ser
restrita à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão da
tutela de urgência prevista no artigo 300 do CPC, sem antecipar a questão de mérito
relativa à eventual abusividade das cobranças realizadas.
No mais, o valor da multa astreinte não comportaria a alteração
pleiteada nesta sede, mormente porque não se trata de medida isolada, visando apenas
compelir o cumprimento de uma ordem judicial - nada obstando a eventual
reconsideração oportunamente pelo MM Juízo originário, nos termos do artigo 537, §
1o, do Código de Processo Civil.
Em consequência, diante do aumento expressivo praticado pelo plano
de saúde e considerando que a legalidade ou não dos valores cobrados será apreciada
por ocasião do julgamento do mérito da ação originária, razoável a manutenção da r.
decisão agravada, a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação ao autor e
esposa, caso necessitem de atendimento emergencial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2207414-07.2018.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 5/5
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora